Tribunal: TJMT
Processo: 1026135-45.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE), LEUNICE DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 009.740.171-40 (RECORRIDO), ESDRA SILVA DOS SANTOS - CPF: 800.737.511-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1.022 DO CPC E ART. 48 DA LEI No 9.099/95. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

Trata-se de sentença que
julgou parcialmente procedente
os pedidos iniciais,
declarou a insistência dos débitos discutidos, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais)

a título de danos morais, e à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo no que se refere ao débito objeto dos autos
,
reformada em sede recursal para improcedência dos pedidos da parte autora, e procedência do pedido contraposto no valor de
R$
383,00 (trezentos e oitenta e três reais).

3.

Parte autora que, pagou por 03 anos as faturas, utilizando os serviços conforme extrato de utilização, restando claro a existência de relação entre as partes.

4.

É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

5.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.o 9.099/95.

VOTO

Colendos Pares,

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face da decisão proferida por esta Turma Recursal abaixo ementada:

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. TELEFONIA. NEGATIVAÇÃO. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. PAGAMENTOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação indenizatória, em que a Recorrida LEUNICE DE OLIVEIRA COSTA, postula reparação por danos morais e desconstituição de débitos, em razão de seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 138,65 (cento e trinta e oito reais e sessenta e cinco centavos), vencimento 18/06/2017, inclusão 27/01/2018, contrato no 0221195380; no valor de R$ 244,35 (duzentos e quarenta e quatro reais e trinta e cinco centavos), vencimento 21/11/2017, inclusão 25/04/2018, contrato no 0312778929, totalizando o valor de R$ 383,00 (trezentos e oitenta e três reais). Afirma que “já contratou serviços com a requerida na modalidade pré-pago, onde não existe emissão de faturas”.

2. A reclamada alega que, a parte autora habilitou linha de telefonia no 6699024760, contrato no 0221195380, junto à requerida 24/07/2014 até 30/11/2020, e linha no 66999024760, contrato no 0312778929, 29/05/2016 até 27/03/2016.

3. Proferida sentença de mérito parcialmente procedente, que declarou a insistência dos débitos discutidos, condenou a Requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, e à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo no que se refere ao débito objeto dos autos.

4. No caso
sub examine
, a reclamada trouxe telas sistêmicas indicando a existência de terminal, sob a titularidade da parte autora com extratos de pagamentos por 03 anos (09.2014 a 05.2017), e débitos em aberto, além de extenso extrato de utilização.

5. Parte autora que, afirma possuir chip pré-pago junto a reclamada, portanto, existindo o pagamento mensal, demonstrado está a mudança de plano e utilização dos serviços da reclamada.

6. Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não se prestam para comprovar, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

7. Na espécie, diante da existência do débito, a inserção do nome do autor, em cadastro de proteção ao crédito, não é ilegal e tem fundamento na mora.

8. Comprovado o débito discutido, merece
procedência do pedido contraposto
para condenar a autora ao pagamento no valor de R$ 383,00 (trezentos e oitenta e três reais), corrigido monetariamente pelo INPC, e juros de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da data do vencimento.

9. Sentença reformada para improcedência dos pedidos da parte autora, e procedência do pedido contraposto.

10. Recurso da reclamada conhecido e provido.

11. Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais ou honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Os embargos de declaração possuem como única finalidade sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões já tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, uma vez que, não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

Afirma a embargante que foi admitido “no r. Acórdão, que os documentos trazidos aos autos - telas de sistemas e histórico de utilização da linha (provas unilaterais) - são capazes de demonstrar a legalidade do débito e, por consequência, entendeu que o Débito constituído de maneira regular.

Todavia, o nosso ordenamento jurídico (art. 5o, LVI da CF/88) não permitem que seja utilizada exclusivamente provas unilaterais, para comprovar regularidade do débito, pois as telas de sistemas e o histórico de utilização da linha, PODEM SER MODIFICADOS UNILATERALMENTE e, posteriormente, lançados pela parte embargada no sistema”.

Contudo, não procedem as argumentações da Embargante, pois, a decisão foi fundamentada conforme documentos juntados aos autos.

Isto porque, conforme já massivamente explicado,
restou demonstrado que,
a parte autora pagou por 03 anos, as faturas, além de utilizar os serviços, restando claro a existência de relação entre as partes.

No presente caso verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e, evidencia que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada.

Assim, não vislumbro a existência do alegado vício no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

CONCLUSÃO

Isto posto,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95,
mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

Por fim, vale ressaltar que eventual oposição de embargos de declaração, com caráter protelatório, haverá a incidência da multa prevista no art. 1.026, §§ 2o ou 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021